Tribunal: TJMT
Processo: 1023093-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023093-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.924.681-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ORIENTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 16.864.205/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade no Cumprimento de Sentença ao argumento de nulidade da citação por hora certa, ausência de curador especial e ocorrência de prescrição intercorrente, com pedido de decretação de nulidade dos atos processuais ou extinção da Execução.

II. Quest
ão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a citação por hora certa realizada no
C
umprimento de
S
entença é nula por inobservância dos requisitos legais e pela
falt
a de curador especial; (
ii
) avaliar se houve prescrição intercorrente em razão de inércia do Exequente por mais de três anos após a constituição do título executivo.

III. R
azões de Decidir

3. A citação por hora certa é válida quando realizada no endereço fornecido contratualmente pelo devedor, com múltiplas diligências documentadas e assinatura da contrafé, sendo a certidão do oficial de justiça dotada de fé pública e presunção de veracidade, que só pode ser afastada por prova robusta, não apresentada pelo Agravante.

4. Não há nulidade pela
inexistência
de curador especial, pois restou demonstrada a ciência do réu acerca da demanda, o que afasta o cabimento da nomeação prevista no art. 72, II, do CPC.

5. A prescrição intercorrente não se configura quando a tramitação processual revela atuação diligente e contínua do credor, sem lapso superior a três anos de inércia, sendo certo que eventuais demoras atribuíveis ao Judiciário não podem ser imputadas
ao

E
xequente.

IV. D
ispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por hora certa é válida quando realizada no endereço fornecido pelo devedor, com múltiplas diligências e assinatura da contrafé, não havendo nulidade se observados os requisitos dos arts. 252 e 253 do CPC.

A ausência de curador especial não configura nulidade se há elementos que indicam a ciência do réu quanto à demanda.

A prescrição intercorrente exige inércia do credor por prazo superior ao prescricional, não se verificando quando há impulsos processuais regulares e diligência d
o
exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 72, II, 252, 253; CC, art. 206, § 3o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2373614/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 29/11/2023; STJ, AgInt no REsp 1795880/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08/04/2024, DJe 19/04/2024; TJPR, AI 0075465-57.2024.8.16.0000, Rel. Des. Antonio Domingos Ramina Junior, j. 17/02/2025; TJMT, AI 1031725-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28/03/2025, DJE 28/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023093-21.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marcelo Rodrigues Baena Castillo
em virtude de decisão

proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1005696-21.2017.8.11.0002, promovido pelo
Banco do Brasil S.A.

O Juiz
a quo
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Executada, por meio da qual foram suscitadas teses de nulidade da citação, impugnação à penhora de valores e alegação de prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, o Agravante alega a nulidade da citação por hora certa, ao argumento que esta não observou os requisitos legais previstos nos artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil, especialmente no tocante à designação de horário, falta de assinatura válida na contrafé do mandado e ausência de remessa de comunicação que desse ciência da citação ao Executado. Invoca, inclusive, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 196 daquela Corte para sustentar a nulidade da citação.

Aduz, ainda, cerceamento de defesa decorrente da falta de nomeação de curador especial, como determina o artigo 72, II, do CPC, para os casos de réu revel citado por hora certa. Requer, com base na súmula 196 do STJ, a decretação de nulidade dos atos processuais posteriores à citação.

Por fim, alega a ocorrência de prescrição intercorrente, ao fundamento de que o processo permaneceu paralisado por mais de três anos entre a sentença e o bloqueio de valores, sem qualquer impulso útil do Exequente, em descumprimento ao prazo previsto no artigo 206, § 3o, VIII do Código Civil, bem como ao Verbete Sumular 150 do Supremo Tribunal Federal.

Sob tais argumentos, pugna pelo reconhecimento da nulidade da citação e de todos os atos subsequentes ou, de forma alternativa, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção da Execução.

Ressalto que o pedido liminar foi indeferido (Id. 304868857).

O Agravado, em contraminuta, defende a regularidade da citação por hora certa, a ausência de nulidade e a inexistência de prescrição, sob o fundamento de que houve impulso processual constante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Marcelo Rodrigues Baena Castilho
contra decisão que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
Banco do Brasil S.A.
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo ora Agravante, por meio da qual se alegava nulidade da citação e ocorrência de prescrição intercorrente.

Sustenta o Agravante, em síntese, que a citação por hora certa foi indevidamente realizada, ante a falta de comprovação válida das tentativas prévias de localização pessoal e da presunção de ocultação.

Alega que não teria tido ciência da Ação antes da prolação da sentença, o que violaria as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, aduz a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que o Exequente teria permanecido inerte por mais de três anos após a formação do título executivo judicial.

O agravado,
Banco do Brasil S.A.
, apresentou contraminuta e defendeu a regularidade da citação, a higidez da decisão recorrida e a inexistência de prescrição intercorrente, destacou, também, sua regular e contínua movimentação processual e requereu o desprovimento do Recurso.

Pois bem.

A decisão agravada deve ser mantida.

No que se refere à alegada nulidade da citação, não verifico qualquer vício que comprometa a validade do ato. A certidão lavrada pelo oficial de justiça, instrumento dotado de fé pública, atesta que foram realizadas
oito diligências
no endereço do Executado.

Ressalte-se que tal endereço, Rua das Acácias, n. 97, Condomínio Florais Cuiabá, Cuiabá-MT, foi expressamente indicado pelo próprio devedor no momento da contratação, conforme consta da cláusula 29 do Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/04292-8. Nessas condições, a alegação de surpresa ou desconhecimento da demanda não se sustenta.

Com efeito, a citação por hora certa observou de modo rigoroso os requisitos estabelecidos no artigo 252 do Código de Processo Civil. O
cumprimento do mandado ocorreu na pessoa da mãe do executado, Sra. Maria do Socorro Rodrigues Baena Castilho,
no mesmo endereço anteriormente fornecido e reconhecido contratualmente, o que afasta qualquer dúvida quanto à regularidade do ato.

Ademais, houve a assinatura da contrafé, conforme demonstra o mandado constante no ID. 35207137, circunstância que reforça a higidez formal e material da citação realizada nos autos.

Importa destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o oficial de justiça goza de fé pública, sendo a certidão por ele lavrada dotada de presunção de veracidade. Referida presunção somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, ônus que não foi satisfeito pelo Agravante.

Nesse sentido, o STJ já assentou que “o oficial de justiça goza de fé pública, apenas podendo ser afastada a presunção de veracidade dos fatos por ele afirmados em certidão na hipótese de prova em contrário” (AgInt no AREsp 2373614/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 29/11/2023).

Na mesma linha, decidiu o Tribunal de Justiça do Paraná ao apreciar a validade da citação por hora certa:

A citação por hora certa atendeu aos requisitos dos arts. 252 e 253 do CPC, tendo o oficial de justiça comparecido ao endereço em dias e horários distintos, certificando a suspeita de ocultação. Os atos praticados pelo oficial de justiça gozam de fé pública, cuja presunção somente pode ser afastada por prova robusta em contrário (TJPR, AI 0075465-57.2024.8.16.0000, Rel. Des. Antonio Domingos Ramina Junior, julgado em 17 de fevereiro de 2025).

Superada a análise da citação, passo ao exame da alegação de prescrição intercorrente, a qual também não merece acolhimento. A linha cronológica extraída dos autos evidencia que o Exequente manteve conduta diligente ao longo de toda a tramitação processual, sem qualquer inércia superior a três anos após a constituição do título executivo judicial. Vejamos:

·

28/07/2017
– Propositura da Ação Monitória;

·

30/04/2018
– Pedido de citação por hora certa formulado pelo Autor (ID. 12974953);

·

22/05/2019
– Deferimento da citação por hora certa (ID. 35207120);

·

21/07/2019
– Efetivação da citação por hora certa na pessoa da mãe do Executado (ID. 35207137 – mandado com assinatura da contrafé);

·

18/02/2021
– Requerimento de julgamento antecipado da lide

(ID. 49316533);

·

19/04/2021
– Prolação da sentença de procedência da Ação Monitória, com constituição do título executivo judicial (ID. 53587650);

·

23/06/2021
– Pedido de intimação do Executado acerca da sentença e de expedição da certidão de trânsito em julgado (ID. 58790152);

·

04/01/2022
– Pedido de intimação por mandado para ciência da sentença (ID. 73268762);

·

19/07/2022
– Pedido de aplicação da multa de 10% do art. 523 do CPC e de bloqueio de valores via Bacenjud (ID. 90232553);

·

24/12/2022
– Deferimento do bloqueio
on-line
(ID. 106628749);

·

21/03/2023
– Pedido para que fosse considerada válida a intimação da sentença, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC (ID. 113069261);

·

15/01/2024
– Reconhecimento judicial da validade da intimação da sentença (ID. 124275384);

·

08/02/2024
– Pedido de busca de ativos financeiros pelo Sisbajud, na modalidade “teimosinha” (ID. 140828065);

·

08/05/2024
– Nomeação de bens à penhora

(ID. 154983356);

·

13/09/2024
– Interposição da Exceção de Pré-Executividade pelo Executado (ID. 168757321);

·

26/09/2024
–
Impugnação à Exceção de Pré-Executividade
apresentada pelo Exequente (ID. 170419905);

A análise sequencial desses marcos processuais revela que o Exequente, ora Agravado, atuou de forma diligente e constante, sem qualquer lapso de inércia apto a configurar a prescrição intercorrente. Inviável, portanto, acolher a tese recursal com base em suposta paralisação da Execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de afastar a configuração da prescrição intercorrente quando a paralisação do processo decorre de entraves do próprio Judiciário e não da parte autora.

Nesse sentido:

A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. (STJ – AgInt no REsp 1795880/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08/04/2024, DJe 19/04/2024).

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu:

A prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia do credor por tempo superior ao prazo prescricional aplicável, sendo inviável seu reconhecimento quando o atraso na tramitação processual decorre de fatores alheios à vontade do exequente. (TJMT – AI 1031725-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28/03/2025, DJE 28/03/2025).

À luz de todo o exposto, fica evidenciado que a decisão agravada se coaduna com a jurisprudência consolidada e encontra amparo na legislação processual vigente, não merecendo qualquer reparo.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e mantendo incólume a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025